Tribunal: TJPA
Processo: 0004404-93.2016.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004404-93.2016.8.14.0123

APELANTE: ESTANILIO NUNES PEREIRA, MARIA RODRIGUES PEREIRA

APELADO: ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Recurso de Apelação nº: 0004404-93.2016.8.14.0123

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: ESTANILIO NUNES PEREIRA e MARIA RODRIGUES PEREIRA

APELADO: ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

ACÓRDÃO EMBARGADO ID n. 36079301

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CADUCIDADE DA CONCESSÃO POR INADIMPLEMENTO EXCLUSIVO DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE ARCAR COM OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ATE XXI Transmissora de Energia S.A. contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível interposta pelos autores para condenar a concessionária ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no princípio da causalidade, em razão da perda superveniente do objeto da ação indenizatória originária provocada pela caducidade de sua concessão pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há vício de omissão no acórdão embargado que, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau, imputou à concessionária embargante os ônus decorrentes da sucumbência com esteio no princípio da causalidade, bem como avaliar o caráter protelatório do recurso que veicula mera discordância com os fundamentos adotados pela Turma Julgadora.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, prestando-se unicamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não servindo para a rediscussão de matéria fática ou jurídica devidamente apreciada.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma completa, clara e suficiente a aplicação do princípio da causalidade ao caso sob julgamento, explicitando que, embora a servidão de passagem de energia elétrica não tenha sido fisicamente implementada na propriedade dos autores, a extinção da relação jurídica por perda de objeto decorreu exclusivamente de ato imputável à concessionária ré, cuja concessão foi declarada caduca pela Portaria nº 373/2017 do Ministério de Minas e Energia em virtude de sua inadimplência contratual.

5. Nos termos do artigo 85, parágrafo 10, do Código de Processo Civil, nos casos de perda do objeto, os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos por quem deu causa à instauração do processo, sendo imperativa a manutenção da condenação da embargante que deu azo à demanda e ao seu posterior esvaziamento.

Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento:

1. Inexiste omissão sanável por embargos de declaração quando o acórdão resolve de forma clara e suficiente a controvérsia, revelando-se inadequada a via integrativa para a mera rediscussão de entendimentos contrários aos interesses da parte recorrente.

Referências: Código de Processo Civil, arts. 85, parágrafo 10, 1.022 e 1.026, parágrafo 2º; Código Civil, art. 171, II e art. 473; Portaria MME nº 373/2017.

Jurisprudência: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.886.868/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0004404-93.2016.8.14.0123, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Segunda Turma de Direito Público, julgado em 27/04/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do
s embargos de declaração
e
rejeitá-los
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desembargador Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
conforme petição de ID 36323646, em face do
ACÓRDÃO
de ID 36079301, que conheceu do recurso de apelação interposto por
ESTANILIO NUNES PEREIRA
e
MARIA RODRIGUES PEREIRA
e deu-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença de primeiro grau de ID 12265910, extinguindo o feito sem resolução do mérito pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e condenando a concessionária ré, ora embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no princípio da causalidade. Cito trechos do combatido julgado:

“(...) II. Mérito A controvérsia gira em torno da condenação sucumbencial e do direito à indenização após a perda do objeto por caducidade da concessão da empresa ré. Quanto à indenização, restou comprovado nos autos, inclusive por depoimento pessoal do autor (Id. 12265892), que não houve a implementação física do empreendimento no imóvel. Com a Portaria nº 373/2017 do Ministério de Minas e Energia (ID 12265890), a concessão da ATE XXI foi extinta por caducidade devido a descumprimentos contratuais da própria concessionária. Assim, o projeto foi abandonado, caracterizando a perda superveniente do interesse de agir em relação ao complemento da indenização por servidão. Sobre esta situação, este Tribunal já possui precedente no mesmo sentido: (...)

Todavia, assiste razão aos apelantes no que tange aos ônus da sucumbência. A sentença, ao extinguir o feito com resolução de mérito, condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios. Ocorre que, pelo princípio da causalidade, a verba honorária deve ser suportada por quem deu causa à demanda ou ao fato que ensejou a sua extinção. In casu, os autores ajuizaram a ação quando o contrato de servidão estava pleno e a concessão vigente. O esvaziamento da lide ocorreu por um fato superveniente (caducidade da concessão) provocado exclusivamente pela má gestão ou inadimplência da empresa ré junto ao Poder Concedente. A Administração Pública Federal declarou a caducidade como sanção à concessionária (Id. 12265890). Nos termos do art. 85, §10, do CPC: "Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo". No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, havendo extinção por perda de objeto, deve-se perscrutar quem seria o sucumbente caso o mérito fosse julgado ou quem deu azo ao ajuizamento. Nesse sentido colaciono julgados do Colendo STJ:
(...)

Não é razoável que os proprietários rurais, que tiveram seu imóvel onerado por um contrato de servidão viciado e que precisaram acionar o Judiciário, sejam condenados a pagar honorários à empresa que, por inadimplemento contratual com a União, ocasionou a caducidade da concessão e a paralisação do processo. Portanto, a sentença deve ser reformada exclusivamente para inverter o ônus da sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade e ao art. 85, §10, do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reformar a sentença quanto aos ônus sucumbenciais, condenando a apelada ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. É como voto””

A decisão colegiada fundamentou a aplicação do princípio da causalidade no fato de que a perda superveniente do objeto da demanda indenizatória decorreu diretamente da declaração de caducidade do contrato de concessão da ré, ocorrida por meio da Portaria nº 373/2017 do Ministério de Minas e Energia, restando patente que a concessionária deu causa tanto à instauração da relação processual quanto ao posterior esvaziamento da lide ao incidir em inadimplência contratual perante o Poder Concedente.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de vício de
omissão
no julgado colegiado. Argumenta que a caducidade do contrato de concessão público decretada pela Agência Nacional de Energia Elétrica e pelo Ministério de Minas e Energia constitui ato de império superveniente e imprevisível, não se podendo imputar qualquer responsabilidade ou culpa à concessionária ré pela perda do objeto da ação. Afirma, ademais, que a servidão administrativa jamais chegou a ser implementada de forma física na propriedade dos autores, uma vez que as obras de transmissão não foram iniciadas no local, razão pela qual entende indevida a sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais de segundo grau, devendo cada parte arcar com a remuneração de seus respectivos patronos.

Diante do pedido de atribuição de efeitos infringentes ao recurso, a parte embargada foi devidamente intimada para apresentar manifestação, conforme ato ordinatório de ID 36322512.

Em resposta, os embargados apresentaram contrarrazões ao ID 36572199, sustentando que as alegações da embargante buscam unicamente a rediscussão de matéria fática e jurídica preclusa e devidamente decidida no julgamento da apelação cível, sem que haja qualquer vício a sanar. Pugnaram pela total rejeição dos embargos de declaração e requereram a condenação da concessionária recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, face ao caráter manifestamente protelatório do recurso, nos termos do artigo 1.026, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade

O recurso em análise preenche integralmente os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade exigidos pela legislação processual civil vigente. A petição recursal é tempestiva, tendo sido interposta dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, e a representação processual da parte recorrente encontra-se devidamente regularizada nos autos.

Assim, com fundamento no
Art. 1.022
do Código de Processo Civil, conheço dos presentes embargos de declaração e passo ao exame do mérito recursal, submetendo o voto à apreciação deste egrégio colegiado.

II. Mérito

Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que maculem a decisão judicial, conforme estabelece o
Art. 1.022
do Código de Processo Civil. Trata-se de instrumento de integração do julgado, voltado a garantir que a prestação jurisdicional seja completa, clara e coerente, sem que se preste, em regra, à rediscussão de matérias já exaustivamente decididas ou ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

A jurisprudência pátria, em especial do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, é firme no sentido de que a rediscussão de fundamentos já analisados não encontra guarida na via estreita dos aclaratórios, revelando-se inadmissíveis quando a parte recorrente almeja apenas modificar o entendimento adotado pelo julgador para ajustá-lo às suas pretensões jurídicas.

A ausência de manifestação expressa sobre todas as teses ou dispositivos legais indicados pelas partes não configura omissão quando a decisão colegiada enfrenta os pontos nucleares da lide de forma lógica, coerente e com fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

A egrégia Segunda Turma de Direito Público decidiu a controvérsia de maneira clara no acórdão embargado de ID
36079301
, analisando de forma exaustiva as circunstâncias fáticas que ensejaram o ajuizamento da demanda e a posterior perda superveniente do objeto, bem como os fundamentos jurídicos balizadores da fixação dos ônus sucumbenciais.

A insatisfação da parte embargante com a
aplicação do princípio da causalidade
e com a
conclusão de que foi a responsável pela extinção do
feito não autoriza o manejo dos aclaratórios como
via de reforma direta
da decisão de mérito.

Neste diapasão, colhe-se o entendimento pacífico do Colendo STJ acerca do descabimento de aclaratórios voltados à mera rediscussão do mérito do julgado:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em que os embargantes alegam omissão e contradição na decisão que certificou a intempestividade recursal, sem examinar a eventual existência de feriado local na
instância de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
6. A decisão embargada foi fundamentada e exauriu a prestação jurisdicional, não havendo necessidade de responder a todas as alegações das partes quando já se encontrou motivo suficiente para o decisório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos, com certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à instância de origem. Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam para reabrir o debate acerca de questões já analisadas, salvo em casos de anomalias materiais. 2. A mera reiteração de argumentos em embargos de declaração, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, caracteriza o caráter protelatório do recurso.
3. O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar o seu decisório. Dispositivos relevantes citados:CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada:STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2.534.636/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em 10.09.2024, DJe de 13.09.2024. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.949.288/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 10/2/2026,
DJEN de 18/2/2026.)

Portanto, no plano do direito processual, a
rediscussão das premissas adotadas no acórdã
o que concluiu pela reforma da sentença e pela fixação dos honorários sucumbenciais com esteio na causalidade configura
pretensão inadequada
à
natureza jurídica integrativa dos embargos de declaração,
impondo-se a rejeição da tese de omissão levantada pela concessionária embargante.

No tocante à tese de
omissão sobre a responsabilidade pela caducidade do contrato de concessão
, a embargante sustenta que a perda do objeto decorreu de ato de império da Administração Pública, o que afastaria sua culpa e a aplicação do princípio da causalidade.

Todavia, verifica-se que o acórdão embargado abordou a matéria de modo transparente, expondo que
a declaração de caducidade das concessões outorgadas à concessionária,
por meio da Portaria nº 373/2017 do Ministério de Minas e Energia, consistiu em
sanção administrativa decorrente do descumprimento de obrigações contratuais
e do atraso crônico na execução das obras de transmissão.

Dessa maneira, resta manifesto que a extinção do direito de explorar o serviço de transmissão decorreu de inadimplemento contratual reconhecido pela Administração Pública, a qual, em descumprimento das obrigações concessionári, deu causa direta à rescisão punitiva promovida pelo Poder Concedente. A interrupção abrupta da execução do projeto e a não implementação física da servidão administrativa sobre o imóvel rural dos autores originaram-se, por conseguinte, de circunstâncias diretamente imputáveis ao comportamento da empresa embargante.

O princípio da causalidade, expressamente consagrado no
Art. 85, § 10, do Código de Processo Civil
, preceitua que as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser suportados por aquele que, por ação ou omissão, tornou necessária a instauração da relação processual ou deu causa ao posterior esvaziamento da lide. No momento da propositura da demanda pelos proprietários rurais, em face
do acordo extrajudicial de servidão celebrado em 2015
,
subsistia o legítimo interesse de agir dos demandantes
em discutir o valor indenizatório e os vícios de consentimento que alegavam existir, restando configurada a necessidade do provimento judicial.

Se a
pretensão indenizatória tornou-se inócua pela não consolidação material das obras de passagem das linhas elétricas,
tal esvaziamento decorreu unicamente da
desídia

contratual
da concessionária embargante que perdeu o direito de exploração por ato sancionatório do Ministério de Minas e Energia.

Aplicar entendimento diverso equivaleria a premiar a empresa ré por seu próprio inadimplemento contratual, carreando injustamente aos proprietários rurais o custo financeiro de um processo judicial que só foi instaurado por conduta originada da atuação da concessionária. Nessa linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência robusta no sentido de imputar os ônus sucumbenciais à parte que causou o esvaziamento do objeto processual por força da causalidade:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. PERDA DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Verifica-se a superveniente perda do objeto do presente recurso especial, pois, com o acolhimento de anterior exceção de pré-executividade oposta contra a decisão rescindenda, ficam prejudicados os pedidos nele veiculados. 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, a teor do § 10 do art. 85 do CPC/2015, na hipótese de perda do objeto, aquele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com os ônus sucumbenciais em razão do princípio da causalidade. 3. Na hipótese dos autos, inconformada com a decisão homologatória dos cálculos periciais, foi a parte agravante quem deu causa (I) ao processo por meio do ajuizamento da presente ação rescisória e também (II) à perda do objeto reconhecida em decisão monocrática, motivo pelo qual, em atenção ao princípio da causalidade e ao disposto no § 10, do art. 85, do CPC/2015, deverá suportar os ônus sucumbenciais. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.886.868/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

Com efeito
, não há qualquer omissão a ser suprida na r. decisão colegiada
, a qual expôs de forma nítida e congruente as razões fáticas e os dispositivos normativos que conduziram à imposição dos honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da concessionária ré, restando devidamente justificada a aplicação do princípio da causalidade e o afastamento da condenação dos proprietários rurais que não concorreram para a extinção prematura da demanda.

A interposição de embargos de declaração insistindo na tese de ausência de responsabilidade pela perda do objeto, sem que se aponte qualquer omissão, obscuridade ou contradição real, mas apenas inconformismo com a conclusão adotada, configura desvirtuamento do instrumento processual previsto no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e pela
REJEIÇÃO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
, mantendo-se integralmente intocado o acórdão embargado de ID 36079301.

Fica a embargante advertida quanto ao caráter protelatório da reiteração de teses de mérito já decididas, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 22/06/2026